Tribunal: TJDFT
Processo: 0731919-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0731919-23.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 244032871 dos autos originários n. 0725796-45.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD. O agravante sustenta que o tempo decorrido desde a última pesquisa é razoável e justifica nova diligência, conforme entendimento jurisprudencial que admite renovação de pedidos de penhora online após lapso superior a um ano. Informa que, no caso, a última busca de bens ocorreu em maio de 2024, ou seja, há mais de um ano. Argumenta que a negativa viola os princípios da razoabilidade, cooperação processual e efetividade da tutela jurisdicional (arts. 4o, 6o e 8o do CPC). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Intimado, o agravante recolhe o preparo em dobro (id. 74947808). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator